Tribunal: TJMT
Processo: 1014527-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014527-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transmissão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO), DONATONI ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 15.096.597/0001-97 (AGRAVANTE), VALMIR DA SILVA VIDIGAL - CPF: 673.344.071-72 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI registrado(a) civilmente como TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE LIMINAR
– HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA
–
JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONCEDIDA – BENESSE QUE CASO DEFERIDA TERIA EFEITO EX NUNC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção do indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

“O efeito da r. decisão que concede a justiça gratuita atinge tão somente os atos posteriores a ela (efeito ex nunc), de modo que não contempla eventuais custas e despesas processuais já recolhidas, tampouco o ônus de sucumbência fixado na r. sentença. – Em que pese a concessão do benefício da gratuidade possa ocorrer a qualquer tempo, não há como reconhecer o pedido de isenção de recolhimento dos honorários advocatícios, fixados na fase de conhecimento, dado o efeito ex nunc da concessão. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AI: 21403252520228260000 SP 2140325-25.2022.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 29/07/2022, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DONATONI ENGENHARIA LTDA - ME
,

em face de decisão prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Cominatória C/C pedido de liminar no 0049304-71.2014.8.11.0041, manejada por
VALMIR DA SILVA VIDIGAL,
que indeferiu a gratuidade da justiça.

As razões de recurso de agravo de instrumento apontam que o feito na origem se trata de cumprimento de sentença apresentado por Valmir da Silva Vidigal em desfavor da Executada/Agravante, pleiteando os valores referentes à sentença, bem como astreintes fixada.

Sustenta que “foi ponderado que a Pessoa Jurídica Agravante não detém condições financeiras de cumprir com as decisões judiciais e taxas cartorárias requisitadas, de modo que faz jus aos benefícios da justiça gratuita.”

Argumenta ser pessoa jurídica que comprovadamente não possui atividade e que “fizera as vendas do Loteamento Itamarati, na comarca de Cuiabá. Este foi o central objeto de sua criação. Contudo, as vendas ocorreram na década de 80 e 90. Já se passaram mais de 30 (trinta) anos desde as vendas dos últimos lotes.”

Salienta que “fizera as vendas do Loteamento Itamarati, na comarca de Cuiabá. Este foi o central objeto de sua criação. Contudo, as vendas ocorreram na década de 80 e 90. Já se passaram mais de 30 (trinta) anos desde as vendas dos últimos lotes.”

Ressalta que “as declarações apresentadas nos autos dão margem e lastro da inatividade aliada a declaração que corrobora a longínqua inatividade da Agravante”.

Pontua que “não a Agravante não possui atividade empresarial há anos, eis que aguarda somente a finalização das outorgas das escrituras para promover a baixa da sociedade, e as finalizações dos procedimentos administrativos para esse fim.”

Com essas considerações requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar o feito na origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, concedendo a gratuidade da justiça à Agravante, “com a expressa indicação de que a justiça gratuita abrange as práticas de atos cartorários para fins de cumprimento de ordem judicial.”

A liminar foi concedida pela decisão de ID. 175535157.

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o benefício gratuidade da justiça, ao argumento que faz jus à benesse, estando a hipossuficiência devidamente comprovada, vez que não possuem passível de suportar taxas cartorárias requisitadas.

O Juízo
a quo
, na decisão ora agravada, indeferiu o pedido formulado na exordial, sob o argumento de que não restou demonstrada a hipossuficiência necessária para o deferimento do benefício da Justiça Gratuita, bem como consignou:

“(...) O presente feito encontra-se na fase de cumprimento de sentença há mais de 08 anos, sendo que a parte Executada desde então tem conhecimento quanto a obrigação de fazer e os custos com as despesas cartorárias necessários para providenciar a escritura pública do imóvel sub judice, sendo que em momento algum ao longo da tramitação processual foi aventada sua hipossuficiência financeira para arcar com os respectivos pagamentos. (...)

Alega ainda que há anos não possui atividade empresarial e que aguarda somente a finalização das outorgas das escrituras para promover a baixa da sociedade, e as finalizações dos procedimentos administrativos para esse fim, uma vez que a sociedade teve como objeto a criação e comercialização do Residencial Itamarati, sem, com isso, prolongar sua atividade, de modo que após a construção e comercialização dos lotes residenciais, sua venda e outorga da Escritura seria encerrada.

Contudo, inobstante as razões no sentido que a empresa está inativa e não possui meios financeiros de suportar os gastos processuais e extrajudiciais, não se pode perder de vista que as despesas cartorárias são decorrentes da própria atividade econômica exercida pela Executada, sendo certo ainda que não há nos autos documento que evidencie a atual e real situação financeira inclusive de seus sócios, de modo a demonstrar claramente que não conseguem suportar os encargos, inclusive porque que já se beneficiaram com a venda dos lotes.

Desse modo, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pela parte Executada no id. 113095051. (...)” (ID. 172950152)

Dos documentos juntados, entendo que a parte teve não êxito em demonstrar que não se encontra na condição de arcar com as custas judiciais do processo de origem, não sendo possível depreender a hipossuficiência alegada.

Como bem pontuado pela decisão recorrida, “não se pode perder de vista que as despesas cartorárias são decorrentes da própria atividade econômica exercida pela Executada”.

Para além de não ser possível constatar a hipossuficiência alegada, necessário destacar que o pleito se refere objetivamente para que a “justiça gratuita abrange as práticas de atos cartorários para fins de cumprimento de ordem judicial”.

Contudo, ainda que fosse concedida a gratuidade da justiça pleiteada pela Empresa Agravante, a benesse não alcançaria qualquer custas/despesa judicial já existente, tendo em vista que não retroagem.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – GRATUIDADE PROCESSUAL – EFEITOS "EX NUNC". Insurgência contra decisão que concedeu o benefício da justiça gratuita à executada (agravante) com efeitos "ex nunc". É firme o entendimento, no Superior Tribunal de Justiça e nesta Câmara julgadora, de que a concessão do benefício da gratuidade processual não tem efeito retroativo ("ex tunc"). Tendo a gratuidade sido deferida após o prazo para o pagamento voluntário do débito, ou seja, após a conversão da ação monitória em título executivo, seus efeitos não retroagem para atingir as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios do período anterior ao deferimento da gratuidade. Precedentes. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido. (TJ-SP - AI: 21909240220218260000 SP 2190924-02.2021.8.26.0000, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 20/08/2021, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EFEITO EX NUNC. – O efeito da r. decisão que concede a justiça gratuita atinge tão somente os atos posteriores a ela (efeito ex nunc), de modo que não contempla eventuais custas e despesas processuais já recolhidas, tampouco o ônus de sucumbência fixado na r. sentença. – Em que pese a concessão do benefício da gratuidade possa ocorrer a qualquer tempo, não há como reconhecer o pedido de isenção de recolhimento dos honorários advocatícios, fixados na fase de conhecimento, dado o efeito ex nunc da concessão. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AI: 21403252520228260000 SP 2140325-25.2022.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 29/07/2022, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA, COM EFEITOS PROSPECTIVOS. PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS EX TUNC. NÃO ACOLHIMENTO. BENEFÍCIO QUE POSSUI EFEITO EX NUNC. IMPOSSIBILIDADE DE O BENEFÍCIO RETROAGIR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00339212620238160000 Araucária, Relator: rotoli de macedo, Data de Julgamento: 28/08/2023, 19a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada. Revogo a decisão de ID. 175535157.

É como voto.

A Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o benefício gratuidade da justiça, ao argumento que faz jus à benesse, estando a hipossuficiência devidamente comprovada, vez que não possuem passível de suportar taxas cartorárias requisitadas.

O Juízo
a quo
, na decisão ora agravada, indeferiu o pedido formulado na exordial, sob o argumento de que não restou demonstrada a hipossuficiência necessária para o deferimento do benefício da Justiça Gratuita, bem como consignou:

“(...) O presente feito encontra-se na fase de cumprimento de sentença há mais de 08 anos, sendo que a parte Executada desde então tem conhecimento quanto a obrigação de fazer e os custos com as despesas cartorárias necessários para providenciar a escritura pública do imóvel sub judice, sendo que em momento algum ao longo da tramitação processual foi aventada sua hipossuficiência financeira para arcar com os respectivos pagamentos. (...)

Alega ainda que há anos não possui atividade empresarial e que aguarda somente a finalização das outorgas das escrituras para promover a baixa da sociedade, e as finalizações dos procedimentos administrativos para esse fim, uma vez que a sociedade teve como objeto a criação e comercialização do Residencial Itamarati, sem, com isso, prolongar sua atividade, de modo que após a construção e comercialização dos lotes residenciais, sua venda e outorga da Escritura seria encerrada.

Contudo, inobstante as razões no sentido que a empresa está inativa e não possui meios financeiros de suportar os gastos processuais e extrajudiciais, não se pode perder de vista que as despesas cartorárias são decorrentes da própria atividade econômica exercida pela Executada, sendo certo ainda que não há nos autos documento que evidencie a atual e real situação financeira inclusive de seus sócios, de modo a demonstrar claramente que não conseguem suportar os encargos, inclusive porque que já se beneficiaram com a venda dos lotes.

Desse modo, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pela parte Executada no id. 113095051. (...)” (ID. 172950152)

Dos documentos juntados, entendo que a parte teve não êxito em demonstrar que não se encontra na condição de arcar com as custas judiciais do processo de origem, não sendo possível depreender a hipossuficiência alegada.

Como bem pontuado pela decisão recorrida, “não se pode perder de vista que as despesas cartorárias são decorrentes da própria atividade econômica exercida pela Executada”.

Para além de não ser possível constatar a hipossuficiência alegada, necessário destacar que o pleito se refere objetivamente para que a “justiça gratuita abrange as práticas de atos cartorários para fins de cumprimento de ordem judicial”.

Contudo, ainda que fosse concedida a gratuidade da justiça pleiteada pela Empresa Agravante, a benesse não alcançaria qualquer custas/despesa judicial já existente, tendo em vista que não retroagem.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – GRATUIDADE PROCESSUAL – EFEITOS "EX NUNC". Insurgência contra decisão que concedeu o benefício da justiça gratuita à executada (agravante) com efeitos "ex nunc". É firme o entendimento, no Superior Tribunal de Justiça e nesta Câmara julgadora, de que a concessão do benefício da gratuidade processual não tem efeito retroativo ("ex tunc"). Tendo a gratuidade sido deferida após o prazo para o pagamento voluntário do débito, ou seja, após a conversão da ação monitória em título executivo, seus efeitos não retroagem para atingir as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios do período anterior ao deferimento da gratuidade. Precedentes. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido. (TJ-SP - AI: 21909240220218260000 SP 2190924-02.2021.8.26.0000, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 20/08/2021, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EFEITO EX NUNC. – O efeito da r. decisão que concede a justiça gratuita atinge tão somente os atos posteriores a ela (efeito ex nunc), de modo que não contempla eventuais custas e despesas processuais já recolhidas, tampouco o ônus de sucumbência fixado na r. sentença. – Em que pese a concessão do benefício da gratuidade possa ocorrer a qualquer tempo, não há como reconhecer o pedido de isenção de recolhimento dos honorários advocatícios, fixados na fase de conhecimento, dado o efeito ex nunc da concessão. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AI: 21403252520228260000 SP 2140325-25.2022.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 29/07/2022, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA, COM EFEITOS PROSPECTIVOS. PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS EX TUNC. NÃO ACOLHIMENTO. BENEFÍCIO QUE POSSUI EFEITO EX NUNC. IMPOSSIBILIDADE DE O BENEFÍCIO RETROAGIR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00339212620238160000 Araucária, Relator: rotoli de macedo, Data de Julgamento: 28/08/2023, 19a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada. Revogo a decisão de ID. 175535157.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023